Tribunal: STF
Processo: AI 710891
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: ELEITORAL. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que
   a alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição,
   pode configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao
   texto constitucional, por demandar a análise de legislação
   processual ordinária.
II - Matéria que demanda a análise de
   fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
III - Agravo regimental improvido.